Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito tributário. Apelação cível. Mandado de segurança. Isenção de ipva. Alteração legislativa dos requisitos para fruição do benefício. Princípio da anterioridade nonagesimal. Veículo elétrico. Restrição introduzida por lei distrital posterior. Majoração indireta de tributo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança para declarar a inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2025, incidente sobre veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal. A impetração fundamenta-se na inconstitucionalidade da exigência, introduzida pela Lei Distrital no 7.591/2024, de que a aquisição do veículo ocorra em estabelecimento revendedor localizado no DF como condição para fruição da isenção do imposto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração legislativa que restringiu a isenção do IPVA apenas a veículos elétricos adquiridos no Distrito Federal configura majoração indireta de tributo e, consequentemente, atrai a incidência da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal. Ainda, há a análise da possibilidade de autorização de cobrança proporcional do IPVA 2025.
III. Razões de decidir
3. A Lei no 7.591/2024, publicada em 04/12/2024, alterou os requisitos para fruição da isenção de IPVA, restringindo o benefício aos veículos adquiridos em revendedores localizados no Distrito Federal.
4. Tal alteração configura supressão de benefício fiscal, resultando em majoração indireta de tributo, sujeita à observância do princípio da anterioridade nonagesimal, conforme tese vinculante fixada pelo STF no Tema Repetitivo no 1.383.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 1.383 da repercussão geral (RE 1.473.645/PA), estabelece que as hipóteses de redução ou supressão de benefícios fiscais que resultem em aumento indireto da carga tributária submetem-se ao princípio da anterioridade nonagesimal.
6. A cobrança do IPVA 2025, com vencimento em 24/02/2025, ocorreu antes de transcorridos 90 (noventa) dias da publicação da nova lei, violando o princípio constitucional da anterioridade.
7. Não sendo possível a cobrança do IPVA de 2025, não há que falar em pagamento parcial deste.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c” e §1o; CTN, arts. 111, II, e 178; Decreto Distrital no 34.024/2012, art. 4o, II, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA (Tema 1.383), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.04.2025; TJDFT, APC 0701833-15.2025.8.07.0018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, APC 0701606-25.2025.8.07.0018, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21.08.2025.